Tribunal: TJES
Processo: 5018481-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018481-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACAO MATERIAL DE CONSTRUCAO
RECORRIDO: JOANITA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018481-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
MACAO MATERIAL DE CONSTRUCAO

RECORRIDO:
JOANITA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. PRODUTO DE TIPO INFERIOR. PRODUTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO PARA SUA FINALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOANITA DE OLIVEIRA em desfavor de MACAO MATERIAL DE CONSTRUCAO.

Em síntese, alega a parte autora que comprou produtos na requerida no valor de R$5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais). No dia da entrega, ao abrir os produtos, a consumidora constatou que eles estavam quebrados. Em razão disso, entrou em contato com a loja informando que os produtos chegaram danificados, o gerente informou que não iria trocar os produtos, nem devolver o valor pago.

Ato contínuo, a requerente procurou o PROCON para tentar solucionar a lide de forma extrajudicial, contudo, a proposta da empresa foi esdrúxula. Por isso, procurou o judiciário para receber o valor referente aos pisos quebrados e dano moral.

Em sede de contestação a loja afirmou a inexistência do ato ilícito, do dano material, uma vez que a consumidora adquiriu produtos de classe C, a inexistência de danos morais e fez um pedido contraposto, requerendo indenização pela contratação de advogado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a importância de R$
1.368,66 (mil trezentos e sessenta e oito e sessenta e seis centavos) a titulo de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (respectivo desembolso);

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à autora a importância de R 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignada com sentença proferida na Id.4404258, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando
erro in judicando
, afirmando que a requerida possuía ciência sobre os vícios que a linha de produto adquirido poderia apresentar e a inexistência de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que a sentença objurgada deve ser mantida.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que o fornecedor de serviços deve responder pela qualidade e adequação dos produtos entregues aos consumidores. No presente caso, a empresa, ao entregar um produto danificado, deixou de cumprir essa obrigação legal, causando prejuízos ao consumidor.

Não se pode, de fato, conforme firmado pelo juízo singular, acatar a argumentação defensiva de que seria presumível que os produtos 'tipo c' pudessem ser entregues ao consumidor em condições inadequadas para sua finalidade. A empresa afirma que os pisos estavam quebrados somente na ponta, porém nas fotos é possível identificar que outras peças apresentavam defeitos mais extensos que os cantos. Desse modo, não se pode aceitar a presunção de que o consumidor, por pagar um valor mais baixo por um determinado produto, esteja sujeito ao risco de não utilizá-lo por ser impróprio.

A recorrente afirma que a cliente estava ciente da qualidade de piso que estava comprando, no entanto, isso não significa que a linha inferior permita a entrega de refugos ao consumidor, como se o fato de pagar menos lhe retirasse os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, inexiste
error in judicando
na sentença e pode-se concluir que a falha na prestação de serviço pela empresa, em razão da falha na entrega do produto, é clara e determinante para a ocorrência dos danos morais alegados pela autora.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)